Tribunal: CARF
Processo: 10380.900472/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900472/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO.
DEVOLUÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito advindo de produto saído que retorne ao estabelecimento, por
qualquer motivo, pode apenas anular débito do mesmo imposto em escrita
fiscal, isto é, não pode ser ressarcido.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a
acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados pelo
Órgão Julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900472/2013-13
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900472/2013-13

Relatório
1.1. Trata-se de pedido ressarcimento de crédito de IPI apurados no primeiro
trimestre de 2012.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de Vitória da Conquista eis que
parte dos créditos pleiteados são decorrentes de retorno de mercadorias, portanto não passíveis
de ressarcimento, apenas de dedução em escrita fiscal.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. O crédito pleiteado não foi recebido a título de bonificação, mas de estorno;
1.3.2. O crédito pleiteado não se refere ao estorno, mas ao crédito utilizado para
compensar a saída de mercadoria tributada e posteriormente devolvida.
1.4. A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade “porquanto
créditos do IPI decorrentes de entradas por devoluções ou retornos, embora devidos são não
ressarcíveis, portanto tem garantida a sua manutenção, porém apenas para compensação dos
débitos, razão pela qual devem ser reclassificados, como não ressarcíveis”.
1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho pleiteando apenas a
Nulidade do Despacho Decisório atacado, com fundamento nas seguintes teses:
1.5.1. Falta de clareza quanto ao fundamento da glosa;
1.5.2. “Se a Recorrente sofreu uma fiscalização, aquilo que foi informado
eletronicamente não tem mais valia. Se existiu uma fiscalização, a própria RFB
que deve proceder os ajustes do alegado pela Recorrente;
1.5.3. “A Fiscalização deveria ter feito uma análise acurada de cada operação
para saber a origem do crédito e, a partir daí, definir se é ressarcível ou não,
ônus do qual não se desincumbiu”;
1.5.4. “O estorno não corresponde a um novo crédito. O estorno elimina o efeito
da compensação do crédito ressarcível com um débito de IPI indevido (porque
posteriormente devolvido o produto)”.

Voto
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900472/2013-13

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. As hipóteses de NULIDADE do processo administrativo fiscal estão
descritas numerus clausus no artigo 59 do Decreto 70.235/76: incompetência, e, no que importa
à decisão sobre o tema em liça, cerceamento de defesa.
2.1.1. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e,
por tal motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte conheceu a
acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2.1.3. In casu a Recorrente aponta como hipóteses de nulidade (1) a obrigação do
fisco em refazer sua escrita fiscal, (2) o ônus da fiscalização em provar o crédito a ressarcir, (3) o
fato de o estorno não corresponder a um novo crédito e (4) a falta de clareza acerca do
fundamento da glosa.
2.1.4. As três primeiras hipóteses acima descritas, caso conhecidas e providas, não
culminam com a nulidade do julgado, são matérias de mérito que pressupõe, inclusive o
conhecimento pela Recorrente do fundamento da glosa.
2.1.4. Ainda que possível o decreto de nulidade por insuficiência de clareza do
fundamento de glosa, esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na decisão atacada
fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de
situações que levam a Administração a praticar o ato - ou fundamentos de direito - dispositivo
legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro fundamento) a
decisão torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e, consequentemente, a
capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla defesa. No entanto, no caso
em liça o motivo da glosa é evidente, impossibilidade de ressarcimento de crédito decorrente de
estorno, inexistindo, portanto qualquer nulidade.
2.1.5. Desta forma, era possível à Recorrente apresentar (sem qualquer exercício
de probabilidade por parte dela) argumentos e documentos que demonstrassem a inexatidão do
quanto decidido pelas Instâncias Inferiores inexistindo qualquer nulidade neste ponto. Nos
acompanha a Jurisprudência:
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
E
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há nulidade do despacho
decisório proferido em pedido de compensação quando descreve detalhadamente os
fatos e a motivação da glosa do crédito tributário pleiteado, além de indicar a
fundamentação legal para o indeferimento do pleito. Satisfazendo os requisitos da
legislação que rege os atos administrativos e ausente o prejuízo de defesa às partes,
razão pela qual cumpriu o ato com a sua finalidade, não há de se falar em nulidade.
(Acórdão no 9303007.657 – Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

2.2. Ultrapassada a nulidade, não comportam conhecimento as matérias sobre o
ÔNUS PROBATÓRIO e o DEVER DE REFAZER A ESCRITA FISCAL uma vez que
aventadas apenas em sede de Recurso Voluntário – travestidas de nulidade, a bem da verdade.
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900472/2013-13

2.2.1. De todo modo, é matéria pacífica nesta casa que cabe a Recorrente coligir
provas do conjunto de fatos que servem a fundamentar sua pretensão (ex facto oritur ius),
nomeadamente, a liquidez e certeza de seus créditos, como descreve a primeira parte do artigo 28
do Decreto 7.574/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29.
2.2.2. Da mesma forma, o dever de escriturar regularmente os créditos de IPI é
sempre do contribuinte e condição intrínseca ao creditamento, nos termos do artigo 251 do RIPI
2010.

2.3. Não fosse o formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal,
certamente a tese acerca do RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ESTORNO não seria
conhecida, eis que a Recorrente vinculou como consequência jurídica a nulidade do julgado e se
trata claramente de matéria de mérito.
2.3.1. O artigo 225 do RIPI de 2010 é claro ao assentar que “o direito ao crédito é
também atribuído para anular o débito do imposto referente a produtos saídos do
estabelecimento e a este devolvidos ou retornados”. Dito de outro modo, o crédito advindo de
produto saído que retorne ao estabelecimento, por qualquer motivo, pode apenas anular débito do
mesmo imposto em escrita fiscal, isto é, não pode ser ressarcido.
2.3.2. Sobremais, a criativa solução adotada pela Recorrente – não fosse o claro
impedimento legal - teria lugar ante a reescrituração do período da emissão da Nota Fiscal de
saída e todos os trimestres subsequentes, o que aparentemente – nos termos das provas coligidas
aos autos – não é o caso.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário, conheço-o
parcialmente e na parte conhecida nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900472/2013-13

Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital